Tribunal: TJBA
Processo: 8036660-70.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8036660-70.2022.8.05.0000 - Comarca de Araci/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Davi Macedo Santana Defensor Público: Dr. Daniel Nicory do Prado Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA Processo de 1º Grau: 8000616-10.2022.8.05.0014 Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. PACIENTE CITADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. NECESSIDADE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. EFETUADA INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, recomendando-se ao magistrado a quo que imprima celeridade ao feito. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Davi Macedo Santana, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 26.04.2022, convertida em preventiva em 29.04.2022, sendo denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §1º (durante o repouso noturno) e §4º, I (mediante rompimento de obstáculo), do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 33929709), o excesso de prazo para a formação da culpa, pontuando que o paciente, embora citado, não apresentou resposta à acusação no prazo legal, não tendo sido nomeado advogado dativo pelo juízo a quo até o momento. IV - Informes judiciais noticiam que: “Nesse sentido, informo a Vossa Excelência que o paciente foi preso em flagrante na data de 26 de abril de 2022, face suposta prática dos delitos inseridos no artigo 155, ~1° (durante o repouso noturno) e ~4°, I (mediante rompimento de obstáculo), do Código Penal Brasileiro, com conversão em prisão preventiva em 29/04/2022 por decisão proferida por este Juízo. [...] Convém ressaltar, que os autos já se encontram em andamento, cuja citação do acusado foi realizada pela Serventia por videoconferência pelo Sistema Lifesize em 27/05/2022, não tendo o réu, ora paciente apresentado defesa prévia, foi por este Magistrado nomeado como Defensor dativo o Bel. Alberto Carvalho Silva - OAB/BA n°. 20.591, para patrocinar a defesa do acusado. Outrossim, vale ressaltar que existem outros registros processuais em relação ao paciente DAVI MACÊDO SANTANA, a seguir relacionados: 1) Ação penal nO.0001184-51.2011.8.05.0014, com tipificação penal: artigo 155, CPB, que foi arquivado EM 31/08/2022, com sentença extintiva. 2) Ação penal n°. 8000616-10.2022.8.05.0014, autos originados do APF n°. 8000561- 59.2022.8.05.0014, com tipificação penal: 155, §1° (durante o repouso noturno) e §4°, I (mediante rompimento de obstáculo), do Código Penal Brasileiro, foi devidamente citado, contudo não apresentou defesa prévia, sendo nomeado por este Magistrado Defensor dativo para patrocinar a defesa do réu.” (Id. 35088077). V - A alegativa de excesso de prazo para formação da culpa não merece prosperar. Sabe-se que eventual excesso prazal na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade, que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. VI - Neste momento processual, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, considerando que, embora a instrução não tenha sido iniciada, houve a necessidade de um maior dilargamento, considerando que foi necessário a nomeação de um defensor dativo para apresentar a resposta à acusação e posteriormente designar a audiência, conforme as informações judiciais. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. VII - Pondera-se, ainda, que as circunstâncias excepcionais ora vigentes, que impuseram a adoção de medidas para contenção da pandemia de Covid-19, por vezes, causam uma maior delonga na conclusão dos atos processuais. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. IX – Habeas corpus conhecido e denegado, recomendando-se ao magistrado a quo que imprima celeridade ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos Habeas Corpus sob nº 8036660-70.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Davi Macedo Santana e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR a ordem, recomendando-se ao magistrado a quo que imprima celeridade ao feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.